Tribunal: TJDFT
Processo: 0710274-11.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0710274-11.2017.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A, BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. RECORRIDO: ALESSANDRO ROGERIO FREIRES, LUCIENE FERNANDES FREIRES DECISÃO À parte recorrida para manifestar-se acerca da petição de ID 13408585 (e documentos anexos), em que a recorrente informa o cumprimento da obrigação. Brasília/DF, 8 de janeiro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator